Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PROTESTO. ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA. NÃO RECUSA PELO SACADO. HIGIDEZ DO TÍTULO. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do réu/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que se refere à inexigibilidade do título, excesso da execução e nulidade dos protestos.
2. Duplicata mercantil constitui título de crédito emitido pelo sacador mediante prestação de serviço ou entrega de mercadoria em face do sacado, regida pela Lei 5.474/68 (Lei das Duplicatas). Título causal, formal, circulável por meio de endosso e negociável, em que deve constar o aceite do sacado, o qual indica concordância com o lastro deste título de crédito. 2.2. O art.15, II, Lei das Duplicatas, autoriza cobrança de duplicata não aceita por meio de execução desde que satisfeitos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) tenha sido protestada; (ii) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório de entrega e recebimento de mercadoria e (iii) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos artigos 7o e 8o da Lei 5.474/1968.
3. No caso, as duplicatas que instruem a execução estão acompanhadas de notas fiscais, comprovantes de entrega assinados sem ressalvas e instrumentos de protesto regularmente lavrados, preenchendo integralmente os requisitos legais para aparelhar a execução.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a duplicata, mesmo sem aceite, quando devidamente protestada e acompanhada de demonstração da entrega da mercadoria, constitui título hábil a fundamentar o processo de execução.” (AgInt no AgInt no AREsp 1.736.246/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
5. À luz da Teoria da Aparência, as assinaturas apostas nos recibos e notas fiscais constituem prova suficiente do recebimento das mercadorias, cabendo ao devedor demonstrar o contrário por meio de prova idônea, ônus do qual não se desincumbiu
6. Recurso conhecido e não provido.